Tribunal: TJDFT
Processo: 0720956-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. FGTS. IMPOSSIBILIDADE. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. ART. 98, §3°, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de pedido de penhora no rosto dos autos de honorários de sucumbência contra parte beneficiária da Justiça Gratuita.

2. Nos termos do Art. 98, §3o do CPC, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou.

3. Compete à parte contrária demonstrar superveniente alteração das condições que permitiram o deferimento da gratuidade, a fim de afastar a condição suspensiva antes do prazo de cinco anos.

4. A ausência de comprovação da alteração da condição econômica da beneficiária não permite a execução dos honorários de sucumbência, sendo que o recebimento de verba indenizatória na Justiça do Trabalho não afasta, por si só, a hipossuficiência da agravada.

5. Recurso conhecido e não provido.

.